Tribunal: CARF
Processo: 11516.723296/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As autoridades fiscais ao efetuarem os lançamentos, devem observar os atos normativos da autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a quem estão subordinados.
NULIDADE DE LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ITR - DECLARAÇÃO ANUAL. VALORES DECLARADOS. ALTERAÇÃO.
Para a alteração do valor da autuação, é possível apenas na impugnação ou no recurso de ofício, com a apresentação de prova que alterem os valores originalmente lançados, dentro dos casos previstos na legislação.
A alteração dos dados das declarações anuais, a nível de impugnação ou de recurso, só é possível mediante a comprovação do erro em que se funde
DO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação, precluindo o direito da contribuinte em fazê-lo em momento processual diverso.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na Legislação.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e área de reserva legal, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da reserva legal, no prazo previsto na legislação tributária.
ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS
Para serem consideradas as áreas ocupadas com benfeitorias, cabe ao contribuinte comprovar a existência das respectivas áreas.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA INEFICAZ
Incabível restabelecer a área de produtos vegetais quando não restar comprovada mediante documentação idônea a ocorrência de erro no preenchimento da declaração correspondente.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação que justifique sua alteração.
GRAU DE UTILIZAÇÃO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO.
Impossibilidade de ser acatada mudança no grau de utilização, quando não houver a comprovação das áreas suscitadas como de exclusão da tributação.
MULTA E JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
A inexatidão na Declaração do ITR é fundamento para a incidência de multa de ofício. A inadimplência no pagamento do tributo implica em incidência de juros de mora.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723296/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.648 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TURFA FERTIL AGRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As autoridades fiscais ao efetuarem os lançamentos, devem observar os atos
normativos da autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a quem
estão subordinados.
NULIDADE DE LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ITR
-
DECLARAÇÃO
ANUAL.
VALORES
DECLARADOS.
ALTERAÇÃO.
Para a alteração do valor da autuação, é possível apenas na impugnação ou no
recurso de ofício, com a apresentação de prova que alterem os valores
originalmente lançados, dentro dos casos previstos na legislação.
A alteração dos dados das declarações anuais, a nível de impugnação ou de
recurso, só é possível mediante a comprovação do erro em que se funde
DO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, precluindo o direito da contribuinte em fazê-lo em momento
processual diverso.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723296/2012-99
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na Legislação.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
área de reserva legal, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da
reserva legal, no prazo previsto na legislação tributária.
ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS
Para serem consideradas as áreas ocupadas com benfeitorias, cabe ao
contribuinte comprovar a existência das respectivas áreas.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA INEFICAZ
Incabível restabelecer a área de produtos vegetais quando não restar
comprovada mediante documentação idônea a ocorrência de erro no
preenchimento da declaração correspondente.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação que justifique sua
alteração.
GRAU DE UTILIZAÇÃO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO.
Impossibilidade de ser acatada mudança no grau de utilização, quando não
houver a comprovação das áreas suscitadas como de exclusão da tributação.
MULTA
E
JUROS
DE
MORA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob
fundamento de
inconstitucionalidade.
A inexatidão na Declaração do ITR é fundamento para a incidência de multa de
ofício. A inadimplência no pagamento do tributo implica em incidência de
juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma área ocupada com produtos vegetais de 79,60ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-35.255
- 1a Turma da DRJ/CGE, fls. 447 a 460.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Contra a interessada acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 02 a 14, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR dos
Exercícios 2007 e 2008, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 3.201.080,03, relativo ao imóvel rural denominado “Faz. Vit.
6384, 6074, 5973, 3378, 3267, 1672/3, 387, 1674, 1472”, com área de 1.770,5 ha, NIRF
0.446.528-8, localizado no município de Balneário Arroio do Silva/SC.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área ocupada com
benfeitorias, área efetivamente utilizada para plantação de produtos vegetais, bem como
deixou de comprovar o valor da terra nua declarado, motivo pelo qual as informações
não foram aceitas.
O VTN foi alterado tendo como base o valor constante do Sistema de Preços de Terra –
SIPT, previsto para o município de localização do imóvel, nos termos do art. 10 § 1o
inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 06/12/2012, conforme AR de fl. 126, a
contribuinte por intermédio de seu representante legal, apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
As atividades empresariais objeto do estatuto social, concentra-se na exploração vegetal,
como produção e comercialização de insumos vegetais, extração de lenha e carvão
vegetal bem como reflorestamento;
A propriedade rural é explorada em sua maior porção com extração de turfa – espécie
de produto vegetal originado de depósito de material orgânico decomposto, além de
plantação de eucalipto e, para justificar comprova com laudo técnico e notas fiscais
anexadas aos autos;
O imóvel possui área total de 3.537,0 hectares, sendo que 700,0 hectares são destinados
à extração de turfa e 630,8 ha são reservados para projeto de reflorestamento de
essência arbórea;
Os imóveis fiscalizados apresentam características físicas relevantes que não foram
observadas, tais como, área de preservação permanente, área de reserva legal, áreas
imprestáveis para exploração e área ocupada com benfeitorias;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

Consta nos autos provas de que exerce atividade agrícola no imóvel rural, utilizando
mais de 80% da área de extensão de terra;
Há ilegalidade na sistemática adotada no que se refere à publicidade das informações
repassadas pelos municípios através do sistema de preços – SIPT, uma vez que só o
usuário devidamente habilitado tem acesso a tais informações, segundo consta na
Portaria SRF/447, sem que o cidadão possa constatar ou fiscalizar sua regularidade,
além do que as normas infralegais extrapolam a competência do Poder Executivo, visto
que adentram a função do Poder Legislativo;
Ao fazer o levantamento do VTN, mediante convênio estipulado nas normas infralegais,
os municípios não obedeceram aos critérios na norma legal, descontando o valor de
mercado, as construções, benfeitorias e plantações, conforme previsto no inciso I do art.
10 da Lei no 9.393/96, ou seja, o VTN foi apurado de forma genérica;
A multa aplicada é totalmente absurda, descabida, uma vez que não houve atitude
dolosa e má-fé do contribuinte, devendo se reduzida proporcionalmente ao ilícito
cometido, no que cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF e do STF e STJ e doutrina.
Requer juntada de documentos, perícia a fim de que sejam comprovados os dados
declarados e cancelamento do débito fiscal. Consta às fls. 358 a 367, nova impugnação
apresentada em 10 de maio de 2013, onde a interessada ratifica as alegações
originariamente apresentadas em 07/01/2013.
Instruem os autos os documentos de fls. 150 a 351, 369 a 391 representados por
Procuração, Matrículas, Ata de Assembleia Geral, Notas Fiscais, Memorial Descritivo,
Plantas, Fotos, entre outros.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2007, 2008
Ilegalidade. Não-Ocorrência. Atos Normativos da RFB. Observância.
Os órgãos administrativos de julgamento devem observar os atos normativos
da autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a quem estão
subordinados.
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Perícia. Desnecessária.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
Áreas Isentas. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
área de reserva legal, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas e apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo
previsto na legislação tributária.
Área Utilizada com Produtos Vegetais. Prova Ineficaz.
Incabível restabelecer a área de produtos vegetais quando não restar
comprovada mediante documentação idônea a ocorrência de erro no
preenchimento da declaração correspondente.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação que justifique sua
alteração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, fls. 418 a 431,
refutando os termos do lançamento e da decisão recorrida.
Em 08 de agosto de 2019, através da Resolução no 2201-000.373 – 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, esta turma de julgamento, considerando a falta de alguns elementos de defesa
no processo, devolveu os autos à unidade de origem a fim de que seja sanada a falta, de acordo
com os trechos da referida resolução, a seguir apresentados:
Da Resolução - necessidade de comprovação da área de produtos vegetais.
Na expectativa de comprovar a área de eucaliptos, a contribuinte em sua impugnação
original, mencionou que apresentou notas fiscais de comercialização e outros elementos,
no entanto, não encontramos uma quantidade significativas das referidas notas fiscais e
elementos nos autos deste processo.
Após a apresentação inicial de elementos por ocasião da impugnação, é solicitada à DRJ
através de nova solicitação de juntada de documentos (fls. 358 a 367), a juntada de
novos elementos. Ao analisarmos no processo os elementos supostamente apresentados,
de acordo com o ROL DE ELEMENTOS (fls. 368), verificamos que não constam os
itens 03, 04 e 05, conforme a relação a seguir:
ROL DE DOCUMENTOS
Doc. 01 - Planta de Detalhe Cadastral;
Doc. 02 - Fotos originais dos imóveis;
Doc. 03- Planta de Localização da Reserva Legal da Matrícula 1.672,1.673,1.674,
5.973, 387,14.728, 6.384, 6.074, 3.267;
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

Doc. 04 - Protocolo de Averbações de Reserva Legal das Matrículas 1672,1674, 6074 e
5973;
Doc. 05 - Planta demonstrativa das benfeitorias do imóvel - Matrícula 387.
Na Informação referente à Juntada de Documentos (fls. 395), o servidor responsável
menciona a impossibilidade técnica da digitalização:
Caros responsáveis pela equipe SUTRI/CEGEP-G08-ITR, Informo que, ao efetuar
solicitação de juntada de documentos ao presente processo, em consonância com a Nota
e-Processo no 015/2011, as peças denominadas “Planta de Detalhe Cadastral” e “Planta
Demonstrativa das Benfeitorias do Imóvel” não foram digitalizadas, devido à
impossibilidade técnica para tal, e encontram-se arquivadas nesta agência (ARF
Araranguá/SC).
Em sua sustentação oral perante este Conselho, o patrono da contribuinte informou que
devido à impossibilidade da digitalização de certos elementos, como também da grande
quantidade das notas fiscais, o órgão de origem optou por não anexar os referidos
elementos a este processo digital.
Ao nos debruçarmos sobre o entendimento da DRJ neste item, veremos que a mesma
optou pela não comprovação do alegado, pois a contribuinte em sua impugnação
informa que estaria anexando 05 documentos, no entanto, ao visualizarmos o processo,
percebemos que foram apresentados apenas os dois primeiros documentos, que não são
suficientes para a comprovação:
ROL DE DOCUMENTOS
Doc. 01- Planta de Detalhe Cadastral;
Doc. 02 - Fotos originais dos imóveis;
Doc. 03 - Planta de Localização da Reserva Legal da Matrícula 1.672,1.673,1.674,
5.973, 387,14.728, 6.384, 6.074, 3.267;
Doc. 04 - Protocolo de Averbações de Reserva Legal das Matrículas 1672,1674, 6074 e
5973;
Doc. 05 - Planta demonstrativa das benfeitorias do imóvel - Matrícula 387 (grifo nosso).
Na sua impugnação (fls. 133 a 147), o contribuinte informa que apresentou vários
elementos, incluindo laudo técnico e notas fiscais de venda de eucaliptos e trufas (fls
185 a 208). Ao analisarmos a documentação constante deste processo, além de não
constar o laudo de avaliação, só foi acostado aos autos uma quantidade muito ínfima de
notas fiscais de vendas de eucaliptos, situação esta que torna inviável a análise do pleito
para a comprovação da área de produtos vegetais por este órgão julgador.
Na expectativa de comprovar a área de eucaliptos, a contribuinte apresentou umas 3
notas fiscais do ano de 2007 e 2009 (fls. 121 a 124), apresentando uma quantidade
pequena de comercialização, apesar de mencionar que é apenas uma amostra, não
comprovando portanto a área de produtos vegetais, pois deveria ter sido apresentada
uma quantidade maior. Em relação às fotos das áreas da propriedade, apesar de
aparecerem algumas plantações de eucalipto, também não comprovam a área suscitada
para a exclusão da tributação.
Por conta disso e diante dos argumentos e questionamentos da recorrente, para o
essencial convencimento do julgador e, por consequência, para o deslinde do feito,
proponho o retorno deste processo à unidade de origem, a fim de que sejam anexados os
documentos faltantes ou, persistindo a impossibilidade de juntada no e-processo, que os
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

mesmos sejam sintetizados em relatório circunstanciado que aponte o tipo de
documento e suas características principais, de forma a permitir a formação da
convicção deste Colegiado.
Em 23/10/2019, em resposta à resolução, a unidade de origem informa que
considerando a impossibilidade de anexação dos documentos indicados, em função do tamanho,
e da impossibilidade de produzir relatório circunstanciado dos mesmos, em função da natureza
das informações, está encaminhando o processo 11516.722867/2019-44, para que seja anexado a
este processo.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
A contribuinte, ao ter ciência do resultado do acórdão do órgão de primeira
instância, impetrou recurso voluntário, iniciando com uma síntese do processo, reportando-se
inicialmente ao AUTO DE INFRAÇÃO, onde segundo a mesma, foi autuada com base no
suposto recolhimento a menor do ITR nos anos de 2007 e 2008, através da glosa das áreas com
produtos vegetais e da retificação dos valores da terra nua, acrescidos de juros de mora e multa,
desconsiderando os valores declarados pela contribuinte arbitrando o VTN conforme as
informações sobre preços de terras, constantes do Sistema Integrado de Preços de Terras da
Receita Federal do Brasil - SIPT, apurados pela Secretaria de Estado da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Epagri/Cepa.
Fez um resumo da autuação demostrando que para o ano de 2007, o valor da terra
nua foi arbitrado em R$ 7.967.250,00, obtido pela multiplicação da área de 1.770,5 ha pelo valor
de R$ 4.500,00. A alíquota de tributação aplicada foi no percentual de 8,60% referente ao grau
de utilização de 0,0%, enquanto que a alíquota declarada pela contribuinte consistia em 0,30% e,
para o ano de 2008, o valor da terra nua foi arbitrado em R$ 8.951.500,00, obtido pela
multiplicação da área de 1.721,0 ha pelo valor de R$ 5.000,00 mais a multiplicação da área de
49,5 ha pelo valor de R$ 7.000,00. A alíquota de tributação aplicada foi no percentual de 8,60%
referente ao grau de utilização de 0,0%, enquanto que a declarada pela contribuinte consistia em
0,30%.
Continuando em seu recurso, faz uma SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO, onde
argumenta que se insurgiu contra a autuação, alegando que a autoridade fiscal ao utilizar os
elementos definidores da alíquota e da base de cálculo, acabaram por majorar o ITR para muito
além do valor correspondente. Argumentou também que em sua defesa requereu perícia,
juntando em razões complementares, laudo técnico e que nada disse foi considerado pela
autoridade julgadora de primeira instância.
Ao iniciar as suas razões recursais, a contribuinte faz esclarecimentos quanto à
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS DITR’S na linha da decisão
recorrida admitindo que de fato declarou as áreas do imóvel de maneira equivocada, o que a
levou a requerer a retificação dos dados na fase impugnatória para incluir as áreas de preservação
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

permanente, área de reserva legal, áreas imprestáveis para a atividade rural, áreas ocupadas por
benfeitorias, áreas utilizadas com produtos vegetais, área de reflorestamento com eucaliptos e o
valor da terra nua. A contribuinte alega que a autoridade julgadora não se manifestou contra a
revisão do lançamento, não considerou o laudo apresentado e nem avaliou os fatos e elementos
nele apresentados.
Veja-se então, os argumentos apresentados pela recorrente neste item de seu
recurso:
7. De fato, nos DITR's dos. períodos em relevo, a recorrente declarou as áreas do imóvel
de maneira equivocada, o que o levou a requerer a retificação dos dados na fase
impugnatória para fazer incluir as áreas de preservação permanente, área de reserva
legal, áreas imprestáveis para a atividade rural, áreas ocupadas com benfeitorias, áreas
utilizadas com produtos vegetais, área de reflorestamento com eucaliptos e valor da
terra nua.
8. Sabe-se, em verdade, que o erro de declaração de ITR é muito comum, consistindo,
no mais das vezes, em patente erro de fato, como ocorreu com o requerente.
9. Diante desse fato, na decisão recorrida, a autoridade fiscal observou que a preclusão
que se opera sobre o prazo para retificação da declaração até a notificação "não impede
que o contribuinte impugne o lançamento realizado com base em fatos inverídicos e
consequência de erro por ele cometido desde que sejam apresentados documentos
hábeis e idôneos conforme previsto na legislação tributária."
10. Neste tópico, basta apenas frisar que a autoridade recorrida não se manifestou sobre
a impossibilidade da recorrente obter a revisão do lançamento, mas acabou
desconsiderando o laudo juntado aos autos, e assim deixou de avaliar os fatos e
elementos físicos nele demonstrados.
Vale lembrar que o contribuinte não é impedido de corrigir os erros porventura
cometidos por ocasião de sua declaração do Imposto Territorial Rural, no entanto, deve observar
o emanado do CTN, artigo 147, que reza:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
É pacífico o entendimento de que até a notificação do lançamento pode ser
apresentada declaração retificadora. Trata-se de prazo preclusivo para a retificação, o que não
impede o contribuinte de impugnar o lançamento realizado com base em fatos inverídicos, em
consequência de erro por ele cometido desde que sejam apresentados documentos hábeis e
idôneos conforme previsto na legislação tributária.
A argumentação de que a autoridade julgadora não considerou o laudo
apresentado e nem avaliou os fatos e elementos, não é válida, pois, além de outros motivos, a
contribuinte apresentou apenas o ART com a assinatura do técnico responsável, fls. 186, porém
sem a apresentação do respectivo laudo, além de não apresentar outros elementos exigidos pela
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

lei. Ainda no que diz respeito aos laudos apresentados, a partir das fls. 231, consta a
apresentação de partes de laudos técnicos, porém sem a assinatura do engenheiro técnico ou
proprietário responsável.
As áreas comprovadamente imprestáveis para atividade rural são declaradas de
interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou estadual, em caráter específico
para determinadas áreas do imóvel.
Não constam nos autos o Ato Especifico declarando a área de interesse ecológico
e como já visto, não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental no Ibama.
A apresentação de Memorial Descritivo, plantas e mapas não excluem a
obrigatoriedade de apresentação de outros elementos necessários à comprovação da existência
das referidas áreas, como por exemplo o laudo técnico de avaliação a ser apresentado por
profissional habilitado. Tais documentos comprovam a existência física das áreas de preservação
permanente e outras porventura existentes no imóvel, porém o contribuinte não se beneficia da
redução do ITR, sem o Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, embora ele esteja
preservando o meio ambiente.
Em sua sustentação oral, perante a sessão de julgamento datada de agosto de
2019, o patrono da recorrente suscitou a questão de que no processo não constava todos os
elementos juntados aos autos por ocasião da impugnação que comprovariam os argumentos
alegados pela mesma, fato este que prejudicou a sua defesa perante a decisão original e que
também prejudicaria perante o julgamento deste recurso voluntário.
Por conta disso, foi prolatada uma resolução no sentido de que a unidade
preparadora apresentasse os elementos suscitados pela recorrente ou que, no caso da
impossibilidade, que apresentasse um relatório circunstanciado que servisse de subsídio para a
decisão desta turma de julgamento, conforme os trechos da referida resolução a seguir
apresentados:
Da Resolução - necessidade de comprovação da área de produtos vegetais.
Na expectativa de comprovar a área de eucaliptos, a contribuinte em sua impugnação
original, mencionou que apresentou notas fiscais de comercialização e outros elementos,
no entanto, não encontramos uma quantidade significativas das referidas notas fiscais e
elementos nos autos deste processo.
Após a apresentação inicial de elementos por ocasião da impugnação, é solicitada à DRJ
através de nova solicitação de juntada de documentos (fls. 358 a 367), a juntada de
novos elementos. Ao analisarmos no processo os elementos supostamente apresentados,
de acordo com o ROL DE ELEMENTOS (fls. 368), verificamos que não constam os
itens 03, 04 e 05, conforme a relação a seguir:
ROL DE DOCUMENTOS
Doc. 01 - Planta de Detalhe Cadastral;
Doc. 02 - Fotos originais dos imóveis;
Doc. 03- Planta de Localização da Reserva Legal da Matrícula 1.672,1.673,1.674,
5.973, 387,14.728, 6.384, 6.074, 3.267;
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

Doc. 04 - Protocolo de Averbações de Reserva Legal das Matrículas 1672,1674, 6074 e
5973;
Doc. 05 - Planta demonstrativa das benfeitorias do imóvel - Matrícula 387.
Na Informação referente à Juntada de Documentos (fls. 395), o servidor responsável
menciona a impossibilidade técnica da digitalização:
Caros responsáveis pela equipe SUTRI/CEGEP-G08-ITR, Informo que, ao efetuar
solicitação de juntada de documentos ao presente processo, em consonância com a Nota
e-Processo no 015/2011, as peças denominadas “Planta de Detalhe Cadastral” e “Planta
Demonstrativa das Benfeitorias do Imóvel” não foram digitalizadas, devido à
impossibilidade técnica para tal, e encontram-se arquivadas nesta agência (ARF
Araranguá/SC).
Em sua sustentação oral perante este Conselho, o patrono da contribuinte informou que
devido à impossibilidade da digitalização de certos elementos, como também da grande
quantidade das notas fiscais, o órgão de origem optou por não anexar os referidos
elementos a este processo digital.
Ao nos debruçarmos sobre o entendimento da DRJ neste item, veremos que a mesma
optou pela não comprovação do alegado, pois a contribuinte em sua impugnação
informa que estaria anexando 05 documentos, no entanto, ao visualizarmos o processo,
percebemos que foram apresentados apenas os dois primeiros documentos, que não são
suficientes para a comprovação:
( ... )
Por conta disso e diante dos argumentos e questionamentos da recorrente, para o
essencial convencimento do julgador e, por consequência, para o deslinde do feito,
proponho o retorno deste processo à unidade de origem, a fim de que sejam anexados os
documentos faltantes ou, persistindo a impossibilidade de juntada no e-processo, que os
mesmos sejam sintetizados em relatório circunstanciado que aponte o tipo de
documento e suas características principais, de forma a permitir a formação da
convicção deste Colegiado.
Em resposta à solicitação de diligência, a unidade preparadora, através da
anexação a este processo do processo no 11516.722867/2019-44, apresentou os elementos
faltantes de que dispunha.
Analisando os elementos apresentados, percebe-se que nos mesmos constam um
laudo técnico, fls. 34, comprovando 79,60 hectares de eucaliptos plantados, além de áreas de
reservas legais no total de 392,68 hectares, fls. 80 a 134 e também o protocolo de averbação das
áreas de reserva legais, datados a partir de 18/01/2012, fls. 140.
Continuando com suas razões recursais, a contribuinte se insurge informando da
DESNECESSIDADE DE ADA PARA COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DA BASE DE
CÁLCULO DO ITR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO LAUDO, no caso, a área de produtos
vegetais, argumentando que a autoridade julgadora observou que era exigida a averbação
tempestiva do ADA no IBAMA e também o seu registro no cartório de imóveis, colacionando
trechos de leis que, ao se analisar com afinco, observa-se que não isentam a contribuinte
literalmente das exigências necessárias para a isenção. Portanto, neste tópico não lhe assiste
razão, pois a contribuinte não atendeu a requisitos básicos legais, como por exemplo, a não
declaração correta em sua declaração anual de Imposto Territorial Rural, a não averbação no
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

registro de imóveis em data contemporânea ao fato gerador e também por não apresentar laudo
técnico comprovando as áreas de preservação permanente.
ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS
Neste item a autoridade julgadora de primeira instância se manifestou no sentido
de que:
São consideradas benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural de acordo
com o art. 96 do Código Civil, art. 17 do Regulamento do ITR de 2002 e art. 16 da IN
SRF no 256, de 2002:
I – casas de moradia, galpões para armazenamento da produção, banheiros para gado,
valas, silos, currais, açudes e estradas internas de acesso;
II – edificações e instalações destinadas a atividades educacionais, recreativas e de
assistência à saúde dos trabalhadores rurais;
III – instalações de beneficiamento ou transformação da produção agropecuária e de seu
armazenamento; e
IV – outras instalações que se destinem a aumentar ou facilitar o uso do imóvel rural,
bem assim a conservá-lo ou evitar que ele se deteriore.
A área ocupada com benfeitorias é comprovada com a apresentação da matrícula do
imóvel ou certidão da qual conste a descrição da referida área, ou escritura pública de
compra e venda da qual conste a descrição das benfeitorias ou, ainda, laudo técnico
elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado da anotação de
responsabilidade técnica – ART, devidamente registrada no CREA.
Analisando as matrículas das glebas que compõem a área do imóvel, observa-se que não
foram discriminadas e nem quantificadas as benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural existentes no imóvel. Por outro lado, não foi apresentado laudo técnico
com as especificações das construções e instalações porventura existentes no imóvel
fiscalizado.
Dessa forma, não há como restabelecer a área ocupada com benfeitorias pela ausência
de elementos comprobatórios nos autos.
Ao se debruçar sobre o entendimento da DRJ neste item, vê-se que o mesmo foi
acertado, pois a contribuinte em sua impugnação informa que estaria anexando 05 documentos,
no entanto, mesmo após a anexação de todos os documentos solicitados por ocasião da
diligência, constata-se que não existem elementos comprobatórios da existência das benfeitorias
suscitadas pela recorrente.
Vale lembrar que a própria contribuinte em sua impugnação às fls. 366, ao tentar
demonstrar o “crédito do ITR realmente devido”, inclui muitas áreas que considera excluídas da
tributação, no entanto, além de não apresentar os suportes documentais exigidos pela legislação,
não menciona a existência de benfeitorias, ou então, as menciona valores ínfimos.
Ainda em suas razões recursais, quanto às ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS,
a contribuinte, contesta a decisão da autoridade julgadora ao decidir que a comercialização de
turfas não são consideradas atividades agrícolas, afirmando que nunca tinha declarado como área
de área de atividade agrícola e sim como área de exploração extrativa.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

Ao contestar a decisão, informa que as turfas, sendo um produto extraído do solo
“pronto”, não pressupõe nenhum processo industrial ou de manufaturação.
Sobre este insurgimento, deve-se compactuar com a decisão recorrida, pois,
mesmo a contribuinte tendo apresentado notas fiscais de venda de toneladas do produto, no
decorrer dos anos de 2007 a 2009, acredita-se serem as turfas produto do solo típico das regiões
pantanosas, que independem do manejo humano e também do tipo de vegetação, e se é
proveniente de reflorestamento ou não, além do mais, a recorrente em nenhum momento
apresentou dados concretos que comprovasse a área total utilizada na extração das turfas, sem
falar no fato de que a mesma, em sua declaração, não mencionou áreas de exploração extrativa,
fls. 09 e 11, como ela argumenta que deveria ter sido considerado pela decisão recorrida.
Em relação às áreas de reflorestamento de eucalipto, ainda segundo a recorrente,
cumpre destacar que não há qualquer lei ou ato normativo que vede a sua comprovação por meio
de prova técnica, impondo que seja considerado o laudo para admitir a existência do valor de
1.413.041,11 m2 voltados a essa atividade.
Na expectativa de comprovar a área de eucaliptos, a contribuinte apresentou
apenas três notas fiscais do ano de 2007 e 2009, apresentando uma quantidade ínfima de
comercialização, apesar de mencionar que é apenas uma amostra, não comprova a área de
produtos vegetais, pois deveria ter sido apresentada uma quantidade mais significativa,
compatível com a área declarada utilizada. Em relação às fotos das áreas da propriedade, apesar
de constarem algumas plantações de eucalipto, também não são suficientes para comprovar a
área suscitada para a exclusão da tributação.
Ao se debruçar sobre os elementos apresentados perante a solicitação de
diligência, constata-se a existência de um laudo técnico, fls. 34, comprovando a utilização de
79,60 hectares com plantação de eucaliptos, devendo portanto, este valor ser excluído da base de
cálculo da tributação.
As áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural são declaradas de
interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou estadual, em caráter específico
para determinadas áreas do imóvel.
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte protocolize o ADA no Ibama ou em órgãos ambientais estaduais delegados
por meio de convênio no prazo previsto na IN 76, de 31 de outubro de 2005.
Não constam nos autos o Ato Especifico declarando a área de interesse ecológico
e como já visto, não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental no Ibama.
A apresentação de Memorial Descritivo, plantas e mapas não excluem a
obrigatoriedade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA junto ao Ibama. Tais
documentos comprovam a existência física das áreas de preservação permanente e outras
porventura existentes no imóvel, porém o contribuinte não se beneficia da redução do ITR, sem o
ADA, embora ele esteja preservando o meio ambiente.
Em relação ao GRAU DE UTILIZAÇÃO E ALÍQUOTA, a contribuinte
menciona o dispositivo legal, informando que se for feita a anulação do lançamento, ao
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

considerar as áreas efetivamente utilizadas, o novo cálculo do área utilizável, daria o percentual
de 80,28%, o que implicaria a utilização da alíquota de 0,15%. A não ser pela consideração da
área de produtos vegetais no total de 79,60 hectares, não deve ser acatada esta mudança no grau
de utilização, também pela falta de comprovação das áreas suscitadas como de exclusão da
tributação.
Ao se manifestar sobre o CRÉDITO DO ITR REALMENTE DEVIDO, a
contribuinte apresenta uma planilha, inovando ao apresentar novas áreas de isenção para
exclusão de áreas da base de cálculo, conforme supostamente ela tenha demonstrado,
informando a existência de área de preservação permanente, de área imprestável, áreas cobertas
com florestas nativas, área com reflorestamento e áreas com exploração extrativa, gerando ao
final, segundo seus critérios inovadores, um imposto devido, no valor de 21.112,52,
argumentando que os elementos considerados pela autuação são totalmente destoantes da
realidade material.
A contribuinte mencionou também a existência de várias áreas de exclusão de
tributação, no entanto essas áreas devem ser comprovadas com a apresentação de dcomentos,
tipo a matrícula do imóvel ou certidão da qual conste a descrição da referida área, ou escritura
pública de compra e venda da qual conste a descrição, laudo técnico elaborado por engenheiro
agrônomo ou florestal, acompanhado da anotação de responsabilidade técnica – ART,
devidamente registrada no CREA, além de outros elementos.
Apresentou planilhas, no entanto não apresentou provas documentais
corroborando o suscitado, não restando outra alternativa para este órgão julgador a não ser a
descaracterização dos elementos apresentados, pela falta de comprovação.
Ademais, no que diz respeito às solicitações referentes às áreas de reserva legal e
de preservação permanente não devem ser acatadas, seja pela falta de laudo técnico
comprovando, no caso de preservação permanente, seja pela falta de averbação tempestiva no
registro de imóveis, cujo protocolo de registro ocorreu apenas no ano de 2012, no caso da área de
reserva legal.
Finalmente, em suas razões recursais, ela contesta a MULTA E JUROS, se
insurgindo do fato da autoridade fiscal ao detectar a declaração inexata, aplicou-lhe a multa de
75% sobre o valor do crédito apurado, com fundamento na lei 9.430/96. Argumentou ser
incabível, pois a declaração inexata foi por mero equivoco da contribuinte, não sendo o caso da
aplicação da multa, desproporcional e desarrazoada, apresentando teses doutrinárias e decisão
judicial.
Apesar dos argumentos da contribuinte, não assiste razão à mesma, pois a falta de
recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência por meio de lançamento de
oficio, com a aplicação da multa de oficio de 75%, prevista na Lei n° 4.502, de 1964, art. 80,
inciso I, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 45.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no §
2° do art. 14, da Lei n° 9.393/1.996, que assim dispõe:
“Art 14 (...)
§ 1o ( ... )
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais. "
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1.996, que estabelece:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte. "
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2° do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 c/c o art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996).
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente ou por resolução do Senado da República, publicada posteriormente à declaração
de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar
a respeito da proporcionalidade, razoabilidade ou constitucionalidade das leis, seja por que tal
competência é conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam de presunção
de constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos que
estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/1997, ou que haja determinação
judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que não é o caso.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de oficio de 75,0% se
baseia em dispositivo legal contra o qual o impugnante não se insurgiu judicialmente, não podem
ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa questão, pois
a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
Vale lembrar que este é o entendimento emanado pela sumula CARF no 2, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto às decisões administrativas e judiciais, suscitadas pela recorrente, tem-se,
que as decisões proferidas pelos tribunais superiores não são de observância obrigatória por este
Tribunal Administrativo, pois, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e
repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF. Vejamos o que
dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723296/2012-99

§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Ao final do recurso, pede que seja anulado o presente auto de infração e que seja
realizado um novo com base nos elementos físicos apresentados pela contribuinte.
Diante de todo o exposto, à exceção da comprovação da área utilizada na
plantação de eucaliptos, observa-se que a contribuinte em seu recurso reiterou praticamente os
mesmos argumentos apresentados por ocasião de sua impugnação, portanto, além de não
apresentar argumentos plausíveis, não trouxe à baila elementos comprobatórios de seu
insurgimento contra a decisão recorrida. Por conta disso, conclui-se pela não aceitação dos
elementos trazidos pela contribuinte mantendo o entendimento prolatado pelo órgão julgador de
primeira instância.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para dar PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de excluir da base de cálculo de tributação, a
área de 79.60 hectares ocupada com produtos vegetais.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital